Tribunal: TJDFT
Processo: 0738542-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO TAVI. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.
1. Apelação cível interposta em ação de obrigação de fazer que julgou procedente o pedido da inicial para determinar que a ré autorize o procedimento cirúrgico denominado TAVI, no hospital Rede Dor São Luiz S.A. BSB HC BR Hospital do Coração do Brasil, com todo o material solicitado pelos médicos assistentes, incluindo os honorários médicos. No prazo para apresentar suas contrarrazões, o apelado interpôs apelação adesiva requerendo a fixação dos honorários sucumbenciais em percentual sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC.
2. Cabe ao recorrente o dever de impugnação específica aos fundamentos da sentença (art. 932, III, CPC) e de expor as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade (art. 1.010, III, CPC).
3. Verificada a ausência de dialeticidade recursal e de demonstração de ocorrência de error in procedendo ou error in judicando, merece acolhimento a preliminar de inépcia do recurso de apelação arguida em sede de contrarrazões.
4. Preliminar arguida em contrarrazões acolhida. Recurso de Apelação não conhecido. Recurso Adesivo não conhecido.